Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703048-02.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, DISTRITO FEDERAL, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, CONSORCIO HP - ITA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à manifestação do DISTRITO FEDERAL (id. 35288973), e visando afastar qualquer alegação de nulidade, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para, caso queira, ofertar parecer final. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora